Tribunal: TJSP
Processo: 2046305-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Decretação de prisão cautelar – Alegação de ausência dos requisitos legais para tanto – Superveniência de sentença penal absolutória – Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.